Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO GESTÃO EDUCACIONAL. REQUISITOS. EXIGENCIA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs o presente recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que por erro crasso da Instituição de Ensino, que perdeu toda documentação acadêmica da recorrente e ainda informou que a mesma não havia frequentado o curso em questão. A recorrente precisou realizar outro curso técnico atestando-se de forma irreprimível que possui o curso técnico e a capacitação necessária para a investidura no cargo. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, afirma que a recorrente não juntou qualquer documento capaz de sustentar sua pretensão. A ausência de documento que comprova legitimidade do diploma apresentado. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. Consultando os autos verifico que a recorrente concorreu ao Cargo de Técnico de Gestão Educacional, atualmente denominado Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, edital Normativo no 23/2016, cujo resultado foi publicado em 22/09/2017. A recorrente foi classificada na posição 477o, sendo nomeada em 19/05/2022. Na apresentação dos documentos necessários à efetivação do ato de posse, a recorrente apresentou, dentre os documentos exigidos, diploma de conclusão de Curso Técnico em Secretariado Escolar, emitido pela Instituição Cruzeiro do Sul Virtual Educação à Distância.
6. O Edital no 23/2016, retificado pelo Edital no 26/2016, dispôs que para o Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, exige como requisito: “certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar.”
7. Após realização de Inspeção verificou-se haver inconsistências no Certificado de Curso Técnico em Secretariado apresentado pela recorrente. Sendo observado que no site eletrônico da Instituição o Curso Técnico em referência não seria ofertado por àquela Instituição. Oficiou-se à Instituição de Ensino e como resposta que a recorrente não consta em seus registros acadêmicos e não concluiu este curso na Instituição. Diante de tal fato e após abertura de procedimento administrativo, com manifestação da recorrente, a Administração Pública tornou sem efeito a nomeação da recorrente.
8. A alegação da recorrente que fez outro curso técnico, ID 52879368, informa que o curso começou no 2o Semestre/2022 e conclusão em Março/2023. No entanto, a posse da recorrente ocorreu em 19/05/2022, ou seja, quando da posse o diploma apresentado não foi reconhecido.
9. O edital vincula todos os candidatos e a própria Administração, a recorrente não comprovou que atendeu os requisitos dispostos no edital, quando de sua nomeação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.